Tribunal: TJDFT
Processo: 0710497-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710497-17.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCINEIDE RODRIGUES PEREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação cível interposto LUCINEIDE RODRIGUES PEREIRA em face da sentença de ID 25559592, p. 1-4 proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. O apelado nas contrarrazões suscitou preliminar de incompetência da Justiça Comum Estadual do Distrito Federal (ID 25559598, p. 1-13). Considerando o preceituado no art. 10 do Código de Processo Civil[1], encaminhem os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal, para caso queira se manifestar sobre a mencionada preliminar, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme a regra do art. 186, caput, c/c art. 1.009 §2o do mesmo diploma processual. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Brasília-DF, 14 de junho de 2021, 13:27:56. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator